Tribunal: TJBA
Processo: 8080318-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080318-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): GLEYDON SILVA CARVALHO, LAYSLLA DA SILVA PEREIRA, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Paciente contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que decretou a sua prisão preventiva nos autos de inquérito policial que apura a suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado. A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e a desproporcionalidade da medida constritiva, alegando violação a postulados constitucionais e a presença de condições subjetivas favoráveis ao Paciente, tais como a existência de duas filhas menores de idade e a necessidade de tratamento médico contínuo para uma condição cardíaca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em analisar: (i) a legalidade e a idoneidade da fundamentação utilizada no decreto de prisão preventiva, notadamente no que tange à presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) a relevância da condição de foragido do Paciente como fundamento autônomo para a manutenção da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública e à futura aplicação da lei penal; e (iii) a suficiência das condições pessoais favoráveis arguidas pela defesa, incluindo a paternidade de infantes e o estado de saúde, para justificar a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que impôs a segregação cautelar encontra-se devidamente alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. A gravidade acentuada do delito, um homicídio duplamente qualificado, supostamente praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, somada aos indícios de que o Paciente seria o mandante do crime e suposto integrante de uma facção criminosa local (BDM), revela a sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, justificando a constrição da sua liberdade para acautelar o meio social. 4. A condição de foragido do Paciente, confirmada pelas informações prestadas pela apontada Autoridade Coatora, robustece a necessidade da prisão preventiva e constitui fundamento autônomo e suficiente para a sua manutenção. A evasão do distrito da culpa demonstra, de forma inequívoca, a intenção do agente de se furtar à persecução penal e à eventual aplicação da lei penal, tornando imperiosa a decretação da custódia como único meio eficaz de assegurar a conveniência da instrução criminal e o resultado útil do processo. 5. As condições subjetivas favoráveis, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, como no caso em tela. Ademais, a defesa não logrou demonstrar que o Paciente seria o único e indispensável responsável pelo cuidado das filhas menores, nem que a sua condição de saúde impediria o cumprimento do mandado de prisão ou que o tratamento médico necessário seria inviável no âmbito do sistema prisional, o que afasta a aplicação excepcional das hipóteses de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. Tese de julgamento: "1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, quando baseada na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi e pela suposta participação do agente como mandante e líder de organização criminosa. 2. A condição de foragido do investigado constitui fundamento válido e autônomo para a decretação e manutenção da custódia cautelar, por demonstrar o seu intento de frustrar a instrução processual e a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis, como a existência de filhos menores e a alegação de enfermidade, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, especialmente quando não comprovada a indispensabilidade do agente no cuidado dos descendentes ou a impossibilidade de tratamento médico no sistema carcerário." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8080318-42.2025.8.05.0000, sendo Paciente, BRUNO DOS ANJOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.